Tribunal: TJES
Processo: 0000476-02.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000476-02.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLICKFIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA
APELADO: B&R FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0000476-02.2017.8.08.0048

Apelante: Clickfit Comércio de Equipamentos Esportivos Ltda.

Apelados: BER Fitness Indústria e Comércio Ltda. e NA Fomento Mercantil Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto e indenização por danos morais ajuizada pela apelante, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC. (fls. 134/137)

Em suas razões, a apelante alega que a hipótese dos autos revela abandono de causa como previsto no art. 485, III. Do CPC e, nessas hipóteses, a parte deveria ter sido pessoalmente intimada antes da extinção do feito, o que não ocorreu os autos. Além disso, aduz que outra demandada foi devidamente citada e contestou a lide, tendo a recorrente apresentado réplica, denotando a nulidade da sentença impugnada. (fls. 145/155)

Contrarrazões às fls. 163/166, pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 25 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 07/03/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o art. 485, III, § 1º do CPC, “
o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, devendo, contudo, ser intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias”.

No caso dos autos, o AR de citação da primeira demandada não foi cumprido (fl. 130v), já que devolvido com a anotação “mudou-se”, tendo sido expedida intimação da autora, ora recorrente,
“[...]para se manifestar(em) quanto ao(s) AR(s) (aviso de recebimento) devolvido(s) (FL. 130V°), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. [...]”
(fl. 131), mas manteve-se inerte (fl. 132), sobrevindo a prolação da sentença extinguindo o processo, com base no art. 485, IV, do CPC. (fls. 134/137)

Como se vê, o caso denota hipótese de abandono da causa pela autora em relação à primeira demandada e a extinção do processo sem a intimação da parte traduz erro de procedimento, pois malfere disposto no art. 485, III, §1º, do CPC, e destoa da jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STJ, segundo a qual
“
[...]
para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019, STJ).

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO. INÍCIO DA FASE EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELO EXECUTADO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL QUE NÃO NECESSITA SER PRECEDIDA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESÍDIA DO EXEQUENTE PLENAMENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO POR ABANDONO DO EXEQUENTE. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
O abandono da causa pelo autor, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige para sua configuração a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais querer continuar com a demanda, o que pressupõe intimação pessoal e não a intimação prévia do causídico e a posterior inércia em providenciar o prosseguimento do feito conforme solicitado pelo magistrado.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014170077532, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

Além disso, conforme delineado alhures, a apelante ajuizou a ação contra duas pessoas jurídicas, tendo a segunda demandada sido devidamente citada e apresentou contestação, bem como houve manejo de réplica, o que corrobora a alegação de vício de atividade bastante a ensejar a nulidade da sentença, tal como consignado na minuta recursal pois, além da necessidade de intimação pessoal da autora para a extinção do feito, a demanda deveria prosseguir em relação à parte que se insurgiu contra as alegações constantes da exordial.

Diante do exposto,
dou
provimento
ao recurso para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA SEGUNDA DEMANDADA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A extinção do processo por abandono da causa somente é possível se antecedida de intimação pessoal da parte autora para que promova em 05 (cinco) dias o andamento regular da demanda (precedentes do e. STJ), o que não foi observado no caso vertente.

2. A extinção do processo sem a intimação da parte traduz erro de procedimento, pois malfere disposto no art. 485, III, §1º, do CPC, e destoa da jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STJ, segundo a qual
“
[...]
para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019, STJ).

3. Além disso, a apelante ajuizou a ação contra duas pessoas jurídicas, tendo a segunda demandada sido devidamente citada e apresentou contestação, bem como houve manejo de réplica, o que corrobora a alegação de vício de atividade bastante a ensejar a nulidade da sentença, tal como consignado na minuta recursal pois, além da necessidade de intimação pessoal da autora para a extinção do feito, a demanda deveria prosseguir em relação à parte que se insurgiu contra as alegações constantes da exordial.

4. Sentença anulada. Recurso provido.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.